Tribunal: TJMT
Processo: 0039831-53.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039831-53.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRENO DA COSTA LEITE - CPF: 274.225.341-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Edson de Arruda da Guia, (RECORRENTE), Nelson de Arruda (RECORRENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), EZIQUIER DE ARRUDA - CPF: 021.834.721-97 (VÍTIMA), JULIO CESAR GONCALVES NUNES - CPF: 007.134.861-12 (ASSISTENTE), CARLOS JOSE LEITE MOREIRA - CPF: 852.693.951-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRENO DA COSTA LEITE - CPF: 274.225.341-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A DECISÃO RECORRIDA E JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA E PELA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DELITOS CONEXOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – DECISÃO
SUI GENERIS
QUE APARENTEMENTE DESCLASSIFICA O CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA OS DOIS DELITOS CONEXOS PELOS QUAIS O RÉU JÁ HAVIA SIDO ORIGINARIAMENTE DENUNCIADO, COM INCURSÃO NO MÉRITO DA CAUSA PARA AFIRMAR PROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS CRIMES DE PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – PRELIMINAR DE

NULIDADE DA DECISÃO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SOB A PREMISSA DE QUE AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACOLHIMENTO – MOTIVAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE QUE IMPOSSIBILITA A EXTRAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI
– VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
DECISÃO ANULADA
–
PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DAS PRETENSÕES RECURSAIS.

Não sendo possível inferir da decisão recorrida a exata conclusão a respeito do delito de competência do juízo comum para o qual o crime doloso contra a vida deveria ser desclassificado, haja vista a flagrante deficiência de motivação, demais disso, imiscuindo-se equivocadamente o julgador na análise do mérito dos delitos conexos depois de operada a pretensa desclassificação, de rigor a anulação do
decisum
para que outro seja proferido de forma fundamentada, ante a manifesta violação do art. 93, inc. IX, da CF/88.

Prejudicada a análise das teses recursais.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S)

IRENO DA COSTA LEITE

RECORRENTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S)

IRENO DA COSTA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito simultaneamente interpostos pelo réu
IRENO DA COSTA LEITE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que na ação penal n.º 0039831-53.2017.8.11.0042,
desclassificou

o crime de homicídio qualificado tentado
descrito na denúncia
para outro de competência do juízo comum.

Irresignado, recorre o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
por meio das razões anexadas sob o ID 144818770, em que pleiteia a
pronúncia
do acusado nos termos da denúncia, a fim de que o
crime doloso contra a vida e os delitos conexos sejam submetidos ao crivo do Júri Popular
, haja vista a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo a decisão de pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que se revela inviável o afastamento da competência constitucional do Tribunal do Júri quando persistem dúvidas acerca do ânimo do agente.

Contrarrazões defensivas estão declinadas no ID 144818775, em que se rebate os argumentos do
Parquet
, pugnando-se pela manutenção da decisão desclassificatória e consequente desprovimento do
stricto sensu
.

Por sua vez, com razões recursais disponíveis no ID 144818789, o réu
IRENO DA COSTA LEITE
almeja o reconhecimento da
nulidade

da busca domiciliar que culminou na apreensão dos artefatos bélicos
que ensejaram a imputação da prática dos crimes conexos tipificados nos artigos 14 e 16, §1º, inciso II, da Lei n.º 10.826/2003, ao argumento de que não foi precedida de autorização judicial e nem de situação de flagrância que justificasse o ingresso forçado em domicílio, a autorizar a
absolvição de ambos os delitos.

Subsidiariamente
, requer a aplicação do
princípio da consunção
para que o crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento seja absorvido pelo disparo de arma de fogo que alega ter sido reconhecido na decisão impugnada em detrimento da tentativa de homicídio imputada na denúncia, além da
absolvição
do crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei n.º 10.826/2003, porque entende não haver provas de que fora o autor da modificação da arma de fogo.

As respectivas contrarrazões ministeriais são vistas no ID 144818792, nas quais são refutadas as teses defensivas, pugnando-se seja negado provimento ao recurso.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio dos pronunciamentos registrados no ID 144818776 e no ID 144818793, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 154692165, suscita a
preliminar de nulidade

da decisão atacada
, com subsequente remessa do feito à instância de origem
para que outra seja proferida
, visto que “
não se sabe se a intenção do d. Juízo a quo foi de desclassificar o crime de homicídio qualificado tentado, impronunciar ou absolver sumariamente o réu
”, na medida em que o réu já havia sido denunciado pelos delitos do Estatuto do Desarmamento, logo, “
caso o objetivo do d. Magistrado fosse o de realmente desclassificar o crime de homicídio, deveria ter capitulado corretamente o delito sobressalente
.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
,

ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que as irresignações em apreço são
tempestivas
, foram interpostas por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos simultaneamente manejados pelo réu
IRENO DA COSTA LEITE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Em apertada síntese, descreve a exordial acusatória que

a vítima
Ezequier de Arruda
contratou
IRENO DA COSTA LEITE
para trabalhar como pedreiro em sua residência, porém, após perceber incorreção na execução do serviço, acabou por dispensá-lo e, nesse contexto, no dia 15 de agosto de 2017, por volta das 17h30m, enquanto se encontrava ingerindo bebida alcoólica no Bar do Edson, situado na Avenida Principal da cidade de Acorizal/MT, o ora recorrente se deparou com o ofendido, que entrou no bar no intuito de adquirir um refrigerante, momento em que o réu teria lhe dito “
mas você é muito vagabundo mesmo, falando mal do meu serviço
”, ensejando a saída da vítima do local, entretanto, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante emprego de arma de fogo,
IRENO DA COSTA LEITE
tentou ceifar a vida de
Ezequier
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, os disparos que efetuou com o revólver que trazia na cintura não alcançaram o ofendido, que empreendeu fuga e acionou a Polícia Militar.

Ainda de acordo com a denúncia, os policiais militares lograram prender em flagrante o denunciado ainda no
locus delicti
, na posse de um revólver calibre .38, com numeração de série 967016 e munições de mesmo calibre; ato contínuo, em buscas na residência do acusado, a guarnição encontrou uma espingarda de pressão adulterada para calibre .22, sendo, então, encaminhado à Delegacia.

Por tais condutas,
IRENO DA COSTA LEITE
foi denunciado pela prática, em tese, do
crime do art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, bem como dos delitos conexos descritos nos
artigos 14 e 16, §1º, inciso II, da Lei n.º 10.826/2003
.

Circunstanciados os fatos, cumpre destacar, em análise preliminar, matéria de ordem pública agitada pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, consistente na
nulidade da decisão recorrida, por deficiência de fundamentação
.

Com efeito, encerrando
a instrução preliminar do rito bifásico do Tribunal do Júri, o MM. Juiz
a quo
afirmou existir prova da materialidade do crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, porém, entendeu não comprovado o intento homicida do denunciado e concluiu pela viabilidade da desclassificação da conduta, mas o fez supostamente para incursionar o réu nos delitos conexos do Estatuto do Desarmamento pelos quais já havia sido originariamente denunciado, destacando que, em relação a estes, também existiam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
in verbis
:

“
No caso em tela, entendo não estar caracterizado o animus necandi
, ou seja, a exteriorização de intuito homicida contra a vítima na sua forma tentada,
passando ao exame das imputações referentes aos fatos 02 e 03
, narrando a denúncia em apertada síntese: (...)

Pois bem,
sobre tais imputações penais vislumbra-se a materialidade do delito de porte de arma de uso permitido e porte de arma de uso restrito ficou demonstrado
no termo de exibição e apreensão juntado à fl. 11, constando a apreensão de uma espingarda de pressão adulterada para calibre 22; uma capsula calibre 22 deflagrada; um revólver marca taurus calibre 38, n°. 967016; cinco munições calibre 38 intactas; uma capsula de calibre 38.

A autoria dos crimes também fora demonstrada
através dos depoimentos colhidos na fase policial e judicial, vejamos: (...)

Em Juízo, o policial Jose Leite Moreira ratificou o depoimento prestado na fase investigativa, relatando que abordou o acusado e localizou material bélico com ele, bem como uma espingarda calibre 556 adulterada para 22,
portanto o réu deverá ser responsabilizado pelos crimes descritos nos artigos 14 e 16 da Lei n°. 10.826/2003
que prevê: (...)

Extrai-se do laudo de perícia de balística que
a espingarda de pressão foi realmente adulterada para calibre 22
contendo uma munição de calibre 22 deflagrada,
portanto o réu deve ser julgado pela prática de tais crimes, em tese.

Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos,
por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo réu IRENO DA COSTA LEITE
, com fundamento no artigo 419, do Código de Processo Penal,
DESCLASSIFICO

o delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia para os crimes descritos no art. 14 e art. 16, parágrafo primeiro, inciso II ambos da Lei n. 10.826/2003,
de competência do juiz singular para julgamento.

Finalmente,
realizando um exame superficial dos fatos, concluo que o crime, em tese, praticado foi o de porte ilegal de arma de fogo restrito e de uso permitido tipificado no artigo 14 e artigo 16, §1°, II, ambos as Lei nº. 10.826/2003, ressaltando que essa classificação é feita neste momento somente para delimitar a distribuição
, porquanto tal tarefa, ao final, compete ao douto juízo competente.

(...) Desta forma,
como este julgador entendeu pela desclassificação para porte ilegal de arma de fogo restrito e de uso permitido tipificado nos artigos 14 e 16, §1°, inciso II ambos da Lei nº. 10.826/2003
, que tem pena abstrata de reclusão de 03 a 06 anos e multa,
o feito deverá ser redistribuído para uma daquelas Varas Criminais
da Comarca de Cuiabá/MT com competência para processar e julgar os crimes apenados com RECLUSÃO.
” (ID 144818763 – págs. 26/29). Destaquei.

Sucede que
a
desclassificação
a que alude o art. 419 do CPP consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime doloso contra a vida atribuído ao denunciado, e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos, verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar a causa.

Ou seja, convencendo-se o julgador da existência de crime que não seja doloso contra a vida, evidentemente, não deve se imiscuir na admissibilidade da acusação pelos delitos conexos, sendo obrigatória a remessa do feito ao juízo a quem for redistribuído, este sim competente para examinar o mérito dos crimes remanescentes.

Na hipótese, embora à primeira vista pareça que o MM. Juiz
a quo
desclassificou o
crime do art. 121, §2º, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, para aqueles descritos nos artigos 14 e 16 da Lei n.º 10.826/2003, originariamente denunciados como delitos conexos; em verdade, não declinou o delito para o qual o homicídio tentado deveria ser desclassificado, e mais que isso, passou equivocadamente ao exame do mérito das imputações pelos crimes do Estatuto do Desarmamento, afirmando expressamente que estavam comprovadas a materialidade e a autoria delitiva de ambas as infrações, concluindo de forma esdrúxula que o crime doloso contra a vida deveria ser desclassificado para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito pelos quais
IRENO DA COSTA LEITE
já estava denunciado.

Se quisesse desclassificar o homicídio tentado para o delito de porte ilegal de arma de fogo e munições, por exemplo, deveria mencionar tal circunstância e terminar seu pronunciamento neste ponto, sem passar à análise da materialidade e autoria dos crimes conexos pelos quais o réu fora denunciado.

Exatamente como bem observado pela Cúpula Ministerial em seu parecer,
in litteris
:

“
...
não houve desclassificação propriamente dita.
Primeiro, porque não há liame entre o delito de tentativa de homicídio e os crimes de porte ilegal de arma de fogo. Segundo, porque
o réu já havia sido denunciado pelos delitos remanescentes.

Assim sendo,
caso o objetivo do d. Magistrado fosse o de realmente desclassificar o crime de homicídio, deveria ter capitulado corretamente o delito sobressalente
, como, por exemplo, disparo de arma de fogo em via pública ou, se pretendia impronunciá-lo ou absolvê-lo sumariamente, deveria assim tê-lo feito, de forma clara,
o que não ocorreu.

O
certo é que não se sabe se a intenção do d. Juízo a quo foi de desclassificar o crime de homicídio qualificado tentado
, impronunciar ou absolver sumariamente o réu, razão pela qual, a decisão deve ser anulada, para que nova seja proferida
.
” Destaquei.

Eventual
motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que
a parte tenha plena compreensão das razões de decidir que lastrearam a prestação jurisdicional
, pois o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses,
mas lhe é exigido que pela fundamentação efetivamente apresentada seja possível compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas
, bem como
qual é efetivamente a conclusão a que chegou.

Isso porque a motivação de toda decisão judicial é imprescindível para que se promova a distribuição da Justiça, caso contrário, o livre convencimento do magistrado tornar-se-ia arbitrário; tanto que o ordenamento jurídico pátrio adotou o princípio do
livre convencimento motivado
, o qual garante às partes ter conhecimento pleno dos motivos de fato e de direito em que se funda determinada decisão.

Aliás, a
exigência de fundamentação concreta
em todas as decisões do Poder Judiciário está expressa no inc. IX do art. 93 da Constituição Federal e constitui
condição absoluta de sua validade
,

da qual não se furta qualquer ato resultante da prestação jurisdicional. Nessa ordem de ideias, muito embora seja exigida ao final da fase do
judicium accusationis
uma postura comedida por parte do julgador, este
não pode se olvidar de apresentar objetivamente as razões de seu convencimento
, a permitir o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, observando o disposto no art. 93, inc. IX, da CF/88.

Daí porque é
flagrante a nulidade do
decisum
combatido
, em toda a sua extensão, pois o julgador não fez menção de forma concatenada ao delito para o qual deveria ser promovida a desclassificação do crime doloso contra a vida, o que prejudica até mesmo a análise das razões recursais de ambos os recorrentes, tanto que, conforme relatado, a Defesa manejou o
stricto sensu
no intuito de ver aplicado o princípio da consunção relativamente ao crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 por entender que a desclassificação da tentativa de homicídio imputada na denúncia operou-se para o crime de disparo de arma de fogo, e ainda acrescentou pleito absolutório quanto ao crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei n.º 10.826/2003 porque reputou o réu condenado a despeito da suposta ausência de provas de que fora o autor da modificação das características da espingarda apreendida em sua casa.

A motivação da decisão não induz necessariamente texto extenso e rebuscado, mas é indispensável que em sua fundamentação, mesmo que de forma sucinta, o julgador decline uma conclusão objetivamente lógica, e não sendo este o caso dos autos, de rigor o reconhecimento da
flagrante nulidade do
decisum
, a ensejar-lhe a
cassação
.

Por consequência, resta
prejudicada
a análise das pretensões recursais
da Defesa e da Acusação.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, em sintonia com a opinião da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar de falta de fundamentação
e
ANULO

a decisão
sui generis
proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT ao final da primeira fase do rito bifásico do Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.º 0039831-53.2017.8.11.0042,
determinando-se
que outra seja prolatada,
de forma lógica, concatenada e fundamentada
, com a indicação dos fatos e provas de seu convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023